Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722184-71.2023.8.07.0020 RECORRENTES: ANDERSON CLAYTON FRUTUOSO MALHEIROS, ANA LUIZA MIRA FRUTUOSO MALHEIROS RECORRIDA: MARIA CARMEN DE BESSA PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ENCARGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. 1 A cobrança de aluguéis e encargos foi confirmada pelo inadimplemento dos réus, que têm a responsabilidade de provar o pagamento, conforme estipulado no contrato. 2 A substituição processual não é cabível, pois o contrato foi celebrado diretamente com os réus, que assumiram as obrigações pessoalmente, sem base legal para transferência da responsabilidade. 3 A indenização por danos materiais é fundamentada em provas de deterioração do imóvel, sendo que os réus não conseguiram contestar de maneira eficaz nem apresentar orçamentos de reparos que pudessem refutar o valor solicitado pela autora. 4 A multa compensatória é exigível em sua totalidade devido ao inadimplemento, com a cláusula contratual específica. APELAÇÃO DESPROVIDA Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, ao argumento de que pelas provas colacionadas aos autos, não há como mensurar os valores exatos e a extensão dos danos para eventual ressarcimento. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ CARLOS CRAVEIRO JÚNIOR, OAB/DF 67.369. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não restou comprovado eventual dano material a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado LUIZ CARLOS CRAVEIRO JÚNIOR, OAB/DF 67.369. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016